Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724382-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FLAVIO CESAR DE MARCHI, ROSANGELA FATIMA DALAGNOL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso, por força do acordo celebrado no feito de origem para pagamento do crédito exequendo (ID 133819901 dos autos de referência). Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator